Tribunal: TJMT
Processo: 1013886-89.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013886-89.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUCIO SALOME - CPF: 161.537.401-97 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA.

I – Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de exibição de contratos bancários em sede de ação de produção antecipada de provas, por ausência de interesse processual.

II – Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em aferir se foram preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para o reconhecimento do interesse de agir em demandas dessa natureza, especialmente no tocante ao requerimento administrativo válido e ao pagamento do custo do serviço.

III – Razões de decidir

Conforme fixado no Tema 648/STJ, a ação cautelar de exibição de documentos bancários é admissível como medida preparatória, desde que demonstrada: a) existência de relação jurídica entre as partes; b) prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável; e c) pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No caso dos autos, não restou comprovada a existência de pedido administrativo válido, pois subscrito por procurador sem poderes específicos, tampouco demonstrado o pagamento do custo do serviço ou sua desnecessidade.

A ausência de tais requisitos impede o reconhecimento do interesse processual, sendo cabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Jurisprudência do STJ reforça esse entendimento, destacando-se os seguintes precedentes:
AgInt
no
AREsp
1078491/MG,
AgInt
no
AREsp
1276515/MG e
AgInt
no REsp 1797250/PR. No mesmo sentido, entendimento reiterado deste Tribunal de Justiça (TJMT), conforme o julgamento do N.U 1013626-22.2019.8.11.0002.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANDRE LUCIO SALOME (Id. 296930374), inconformado com a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (Id. 296930372), que julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido formulado na Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A., por ausência de interesse processual.

A apelante afirma que requereu, extrajudicialmente, ao banco apelado, cópias dos contratos de empréstimos consignados que incidem em seu benefício previdenciário, mas que a instituição financeira permaneceu inerte, o que ensejaria o interesse de agir.

Aduz que encaminhou notificação extrajudicial por AR e e-mail, bem como apresentou procuração específica, sendo indevida a exigência de pagamento prévio para fornecimento da documentação, especialmente diante da vedação contida em Instruções Normativas do INSS.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a presença de interesse processual em ação de produção antecipada de provas, cujo objeto é a exibição de contratos de empréstimos consignados vinculados ao benefício previdenciário do autor.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade do requerimento administrativo e da exigência de pagamento de tarifa para fornecimento dos documentos solicitados.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na verificação do preenchimento dos requisitos fixados no Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
” (REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
2/2/2015).

Em relação à queixa recursal da parte autora, verifica-se que o requerimento administrativo foi subscrito por procurador, sem prova segura de que havia poderes expressos para tanto, o que compromete a validade do pedido.

Por outro lado, não foi demonstrado o pagamento do custo do serviço ou a sua desnecessidade, circunstância que, por si só, inviabiliza o processamento da ação.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara ao considerar ausente o interesse de agir em hipóteses análogas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária." (REsp 1.349.453/MS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014,
DJe
2/2/2015) 2. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, segundo o qual o requerimento apresentado não estava acompanhado de procuração do titular do interesse, de modo que não houve pedido administrativo válido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, pretensão obstada pela Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
1078491/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
18/02/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do acórdão proferido por ocasião do julgamento do REsp 1.349.453/MS (Relator o eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
de 02/02/2015), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, a caracterização do interesse de agir, em ações objetivando a exibição de documentos bancários, exige o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária e a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, o que não ficou demonstrado no caso dos autos. 2. Concluindo o Tribunal de origem que não houve pedido administrativo válido, a questão é imune ao crivo do recurso especial, ante as disposições da Súmula n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1276515/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5.a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018,
DJe
29/06/2018).

No caso, a ausência de documentos essenciais para o reconhecimento do interesse processual impede o prosseguimento da demanda, razão pela qual deve ser mantida a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC:

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INTERESSE DE AGIR. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SÚMULA 389/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Corte, o comando da Súmula 389/STJ, o qual impõe o pagamento do "custo do serviço" como requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos, ajuizada em face da sociedade anônima, não se restringe à ação cautelar destinada a esse fim, aplicando-se também aos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira, ainda que o pedido tenha sido deduzido de forma incidental. 2. Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa acompanhada do recolhimento da taxa, faltando-lhe, portanto, interesse de agir para o ajuizamento da ação. 3. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1797250/PR, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020,
DJe
de 08/05/2020, sem destaque no original).

De igual modo é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA FINAL E EXPOSIÇÃO DA LIDE - ART. 303 E 381 DO CPC - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pedido de exibição de documentos, por meio de ação autônoma, deve ser acompanhado de indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e do direito que se busca realizar (CPC/15, artigos 303 e 381). “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...).” (Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
02/02/2015).

(N.U 1013626-22.2019.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE de 12/05/2020, sem destaque no original).

Por fim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou omissão relevante da sentença que justifique a reforma pretendida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025